Tribunal: CARF
Processo: 10480.735473/2013-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.735473/2013-52
ACÓRDÃO
3002-003.771 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ALCOOLQUIMICA NACIONAL-ALCOOLQUIMICA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2009
MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTRATO DE CONTA CORRENTE.
INCIDÊNCIA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas do mesmo grupo empresarial, por
meio de conta corrente, sujeitam-se à tributação pelo IOF, nos termos do
artigo 13 da Lei no 9.779/99.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.771 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735473/2013-52
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alves (substituto[a] integral), Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 06-53.333 que
julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o auto de infração lavrado para cobrança
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários - IOF, no total de R$ 283.616,43 de imposto e R$ 212.712,34 de multa de lançamento
de ofício, além dos encargos legais, somados principal, multa e juros de mora, relativo ao período
de 2009.
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação alegando:
1.
a existência de contrato de conta corrente gráfica, no qual não há
qualquer operação de crédito caracterizada como mútuo;
2.
que, caso houvesse incidência do IOF, a alíquota aplicável seria zero,
considerando que as empresas do grupo JB são produtoras rurais, agroindustriais,
comercializadoras de gás e energia oriunda da produção rural, além de atuarem como
exportadoras de produtos rurais.
Em julgamento, acordaram os membros da 14a Turma da DRJ/RPO, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, em acórdão assim ementado:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS – IOF
Ano-calendário: 2009
IOF. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE CONTA CORRENTE. DISPONIBILIZAÇÃO DE
RECURSOS.
A disponibilização de recursos aos pactuantes de contrato de conta corrente configura
operação de crédito para fins de incidência do IOF, qual possui acepção ampla dada pela
lei, alcançando a colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros, como as
decorrentes de registros ou lançamentos contábeis ou sem classificação específica.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO NA
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.771 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735473/2013-52
3
Nos termos da legislação do PAF, os pedidos de perícia devem ser indeferidos, quando
impertinentes ou desnecessários ao deslinde da causa, e toda prova documental deve ser
apresentada na impugnação, sob pena de preclusão, salvo exceções previstas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, para reformar integralmente
o acórdão recorrido, reiterando todos os argumentos apresentados em sede de impugnação.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas – Relatora

O presente recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
O ponto central da defesa concentra-se na alegação de que as referidas contas
contábeis registram operações respaldadas por verdadeiros contratos de conta corrente, uma vez
que não apresentam cláusulas essenciais típicas de um contrato de empréstimo que pudessem
caracterizá-las como contratos de mútuo, nem justificar a incidência do IOF. Vejamos a seguir:

Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.771 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735473/2013-52
4
Inicialmente, oportuno informar que o fundamento legal para o lançamento foi o
caput do art.13 da Lei no 9.779/99, in verbis:

Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam--se à incidência
do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.

Depreende-se dos termos do dispositivo acima transcrito que o imposto (IOF) incide
não apenas sobre operações de crédito intermediadas por instituições financeiras, mas também
sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros realizadas entre
quaisquer pessoas jurídicas, ou entre pessoa jurídica e pessoa física. É irrelevante, para fins de
incidência, que as operações tenham ocorrido entre empresas do mesmo grupo econômico, pois o
dispositivo legal em questão não faz essa distinção, bastando que as operações se caracterizem
como contratos de mútuo.
Acerca do contrato de conta corrente, cabe destacar trecho do voto proferido no
acórdão 3402-006.645, nestes termos:

“Como se sabe, o contrato de conta corrente se constitui em um mecanismo de gestão de
recursos entre empresas de um mesmo grupo que desejam adotar uma gestão
financeira unificada em uma das pessoas do grupo.
Nesse tipo de contrato, duas ou mais pessoas jurídicas convencionam fazer remessas
sucessivas e recíprocas de valores anotando os créditos e débitos em uma conta única
contábil e registros auxiliares a fim de verificar o saldo exigível ao final de certo prazo.
Assim, na vigência do contrato não há credor ou devedor, tendo em vista que o
montante das remessas forma um todo homogêneo que somente voltará a individualizar-
-se ao término do prazo ajustado, quando se apurará um saldo líquido em data ajustada,
que a partir daí passa a ser exigível.”

Nas operações de mútuo, há o empréstimo de coisas fungíveis, sendo o mutuário
obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu, em bens do mesmo gênero, qualidade e
quantidade, conforme disposto no artigo 586 e seguintes do Código Civil de 2002.
No caso concreto, embora a Recorrente tenha apresentado à Fiscalização contrato
de conta corrente (fls. 24 – Doc. 08) como fundamento das operações realizadas com empresas
coligadas, entendo que tal documentação, por si só, não é suficiente para comprovar a tese de
que se trata, de fato, de operações enquadráveis nessa modalidade contratual.
Não há, nos autos, elementos contábeis que evidenciem a existência de uma conta
única com remessas sucessivas e recíprocas entre as partes, característica típica de um contrato
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.771 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735473/2013-52
5
de conta corrente. Ao contrário, observa-se a existência de múltiplas contas, nas quais se
registraram apenas aportes financeiros sucessivos, resultando em débitos em favor da Recorrente.
Tal configuração revela, na verdade, o reconhecimento de créditos da Recorrente perante as
empresas coligadas em razão dos recursos por ela disponibilizados. Vejamos:

-
Documento 10 - “Razão das contas analíticas albergadas na conta sintética: Empresas
Interligadas e Controladas”
-

Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.771 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735473/2013-52
6

A movimentação das contas em análise evidencia, de forma clara, que sua
finalidade consistiu unicamente na disponibilização de créditos às empresas coligadas, conforme
suas contingências operacionais. Diante disso, é possível atribuir natureza de mútuo às referidas
operações.
Ademais, as nomenclaturas utilizadas na conta sintética, tais como "valor
debitado/creditado – acerto entre contas" e "valor mútuo – lastro", revelam, de maneira
inequívoca, que os registros contábeis não correspondem às características próprias de contratos
de conta corrente. Ao contrário, indicam a existência de operações típicas de concessão de crédito
entre empresas ligadas.
Sabe-se que a escrituração contábil faz prova dos fatos nela registrados, desde que
observadas as disposições legais pertinentes e devidamente respaldada por documentos hábeis,
conforme dispõem os artigos 378, 379 e 380 do Código de Processo Civil de 1973, bem como o
artigo 923 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999). Presume-se, portanto, a veracidade
e legitimidade dos registros contábeis, incumbindo à parte interessada o ônus de apresentar prova
em sentido contrário, caso pretenda infirmá-los.

CPC
Art. 378. Os livros comerciais provam contra o seu autor. É lícito ao comerciante,
todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos
não correspondem à verdade dos fatos.
Art. 379. Os livros comerciais, que preencham os requisitos exigidos por lei, provam
também a favor do seu autor no litígio entre comerciantes.
Art. 380. A escrituração contábil é indivisível: se dos fatos que resultam dos
lançamentos, uns são favoráveis ao interesse de seu autor e outros Ihe são contrários,
ambos serão considerados em conjunto como unidade.
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto Lei no 1.598,
de 1977, art. 9o, § 1o).

Dessa forma, não tendo a Recorrente comprovado que os lançamentos contábeis
utilizados na autuação não correspondem à realidade dos fatos, e considerando que tais registros
evidenciam aportes financeiros sucessivos, configurando-se como verdadeiras operações de
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.771 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735473/2013-52
7
crédito, não há fundamento para o acolhimento do pleito de cancelamento do lançamento
tributário.
Em sua defesa, a empresa limita-se a reafirmar que a natureza jurídica das
operações registradas nas contas objeto da autuação corresponderia a contratos de conta
corrente. No entanto, não apresentou qualquer documento capaz de afastar a conclusão de que
tais operações tratam-se, na realidade, de mútuos financeiros.
No presente caso, a Recorrente juntou aos autos o contrato de conta corrente,
extratos de balancetes, razão das contas e demonstrativos de saldos. Todavia, tais documentos
não demonstram, de forma idônea, a existência de transferências relacionadas a adiantamentos,
reembolsos de despesas, quitação de dívidas ou adiantamentos comerciais. Observa-se, inclusive,
que as descrições constantes nos lançamentos utilizam, de forma genérica, a expressão “acerto
entre contas”, o que não comprova a existência de relação contratual típica de conta corrente.
Cumpre ressaltar que o ônus da prova quanto à existência de fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos da obrigação tributária é da defesa, conforme já mencionado
anteriormente.
Diante disso, resta evidenciado, com base nos elementos constantes dos autos, que
as movimentações registradas a débito nas contas contábeis em questão assumiram função
tipicamente financiadora das empresas coligadas, caracterizando-se, portanto, como operações
correspondentes a mútuo, sujeitas à incidência do IOF.
Nessa linha de entendimentos, já existem diversos julgados deste E. Conselho:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF CONTA CORRENTE. CRÉDITO
ROTATIVO. MÚTUO.
O simples fato de as operações serem realizadas ao abrigo de conta corrente não
obsta à exigência do IOF quando essas representem autênticas operações de mútuo
financeiro entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, nos
termos do art. 13 da Lei no 9.779/99. Configura operação de mútuo, sujeita à
incidência de IOF, o mecanismo de crédito rotativo em conta corrente mantido entre a
pessoa jurídica e seu sócio majoritário, mediante o qual a primeira disponibiliza ao
segundo recursos financeiros que deverão ser restituídos num prazo determinado.
(Acórdão no3402005.974 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 28 de novembro de 2018,
Conselheira Relatora Maria Aparecida Martins de Paula)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF Ano calendário:2008, 2009 IOF.
MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTRATO DE CONTA CORRENTE COM ABERTURA
DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas do mesmo grupo empresarial, através de contrato de conta corrente
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.771 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.735473/2013-52
8
com abertura de crédito rotativo, sujeitam--se à tributação pelo IOF, nos termos do
artigo 13 da Lei n. 9.779/99. (Acórdão no3402003.019– 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, de 26 de abril de 2016, Conselheira Relatora Thais De Laurentiis Galkowicz)

Também convém ressaltar que esse entendimento é adotado pela Receita Federal,
na Solução de Consulta no 50 Cosit, de 26 de fevereiro de 2015, assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF OPERAÇÃO DE MÚTUO DE
RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros, independentemente da forma pela
qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário. Dessa forma, ocorre o
fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza também quando
realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante ainda a relação de controle ou
coligação entre as pessoas jurídicas envolvidas.

Conclusão

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 328
DF CARF MF
Original